Tribunal: TJSP
Processo: 0000608-77.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória – Absolvição e desclassificação para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que se associaram para fins de cometerem aludido delito de maneira estável e

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória – Absolvição e desclassificação para consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que se associaram para fins de cometerem aludido delito de maneira estável e permanente – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI configurada – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo reformada – Impossibilidade de incidência simultânea do delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90 com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sob pena de violação dos princípios da vedação ao bis in idem e da especialidade. – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000608-77.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ARIELE MARTINS LONGUI e PAULO SERGIO SOARES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
2/17
VOTO no 878
APELAÇÃO no 0000608-77.2017.8.26.0559
COMARCA: São José do Rio Preto (4a Vara Criminal)
APELANTES: Ariele Martins Longui e Paulo Sérgio Soares de Oliveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi
APELAÇÃO Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico
Sentença condenatória Absolvição e desclassificação para
consumo próprio Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que os recorrentes
traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins
de tráfico, bem como que se associaram para fins de
cometerem aludido delito de maneira estável e permanente
Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório
Causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, VI configurada Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico, contudo reformada Impossibilidade de
incidência simultânea do delito previsto no artigo 244-B, da
Lei 8.069/90 com a causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sob pena de violação dos
princípios da vedação ao bis in idem e da especialidade.
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pela
Defesa de Ariele Martins Longui e Paulo Sérgio Soares de Oliveira contra a r.
sentença de fls. 330/340, que declarou os réus incursos nos crimes previstos
no artigo 33, caput, no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da
Lei 11.343/06, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material, na
forma do artigo 69 do Código Penal, condenando-os às penas de 10 (dez)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
3/17
ao pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.
A defesa de Ariele, nas razões do seu recurso (fls.
357/371), requer, em síntese: a) a e absolvição da acusada, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; b) a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06; c) o reconhecimento da redutora prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei 11.343/06; d) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
diverso do fechado; e) a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos; f) o direito de recorrer em liberdade.
Nas razões de seu recurso (fls. 384/391), a defesa de
Paulo Sérgio, pleiteia, sucintamente: a) a e absolvição do acusado, ante a
fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; b) o direito de recorrer em liberdade.
Os recursos foram devidamente contra-arrazoados
(fls. 384/391).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento dos recursos da Defesa (fls. 445/465).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
4/17
Consta da denúncia que, no dia 16 de junho de
2017, por volta das 19h15min, na Rua Marcelo Pinhegas, 171, esquina com a
Avenida Antônio Antunes Júnior, na cidade e comarca de São José do Rio
Preto, Ariele Martins Longui e Paulo Sérgio Soares de Oliveira, ora
apelantes, agindo em concurso e com identidade de propósitos com a
adolescente Ana Beatriz de Oliveira Motta, traziam, guardavam e tinham em
depósito, para futura entrega a terceiros, 2,23g, além de outras 43,46g de
cocaína com aparência de crack, acondicionadas em doze porções menores
embaladas para a comercialização e uma porção de tamanho grande
compactada, substância esta entorpecente e determinante de dependência
física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de portarem uma faca e R$165,00
(cento e sessenta e cinco) reais. Narra, ainda, a inicial, terem os réus e a
menor se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico de drogas e, por fim, terem os réus corrompido menor de dezoito anos,
com ela praticando infração penal. Policiais, com informação do exercício do
tráfico de drogas por duas mulheres, dirigiram-se ao local e encontraram a
adolescente e a ré Ariele, que foram abordadas e, em revista pessoal, com a
adolescente foram encontradas doze pedras de crack e com a ré Ariele outras
duas porções do mesmo tóxico. Seria o réu Paulo, amásio da ré Ariele,
responsável pelo fornecimento da droga que por ambas era vendida, sendo
ele encontrado na residência da ré, onde foi achada, no telhado da residência,
local mencionado pela adolescente, outra porção maior do mesmo tóxico, que
seria partilhado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
5/17
Os recursos comportam parcial provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo auto de declarações (fls. 09/10), pelo
boletim de ocorrência (fls. 18/22), pelos autos de exibição e apreensão (fls.
23/24 e 25/26), pelo laudo de constatação provisória (fls. 42/44), pelo laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 105/107) o qual apontou o caráter
entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré Ariele, interrogada em juízo (fl. 344 mídia
SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que é usuária de entorpecentes e, na
data dos fatos, havia saído de sua casa para comprar entorpecentes, quando
avistou a adolescente Ana Beatriz e iniciou a negociação. A adolescente viu
os policiais se aproximarem e jogou as pedras de crack em sua mão. Foram
abordadas e indicou aos policiais onde morava. Seu marido não estava com
elas no momento da abordagem, mas sim em casa. Lá, encontraram somente
uma faca. Na casa de Beatriz, encontraram mais entorpecentes e prenderam
todos. Seu marido não fornecia drogas para a adolescente.
O réu Paulo Sérgio, interrogado em juízo (fl. 343

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
6/17
mídia SAJ), também negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos
fatos, havia chegado em casa do trabalho e foi à mercearia comprar misturas.
Quando voltou, sua esposa não estava em casa e foi tentar encontrá-la,
quando a viu sendo abordada por policiais. Dirigiu-se ao local da abordagem
e se apresentou. Os policiais foram até sua residência e não encontraram
nenhum entorpecente. Não sabe se sua esposa é usuária de entorpecentes.
Sabe que a adolescente tem envolvimento com drogas, mas não sabe se havia
drogas na casa dela. Já foi preso por tráfico de drogas. Não conhecia os
policiais. Nenhuma faca foi localizada em sua residência. Sua esposa
costumava ficar na esquina, porque utiliza o wi-fi de uma auto-escola.
Ocorre que as versões dos réus, além de não
amparadas por qualquer elemento probatório, foram desmentidas pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, os policiais militares Carlos Henrique
da Cruz Candido e Eliester de Barros, ouvidos em juízo (fls. 341 e 342)
informaram que, na data dos fatos, o Copom irradiou que duas mulheres
estavam efetuando tráfico de entorpecentes no local, fornecendo, ainda, suas
características físicas, vestimentas, nomes, bem como que estavam com uma
criança em um carrinho de bebê. Dirigiram-se para o local e efetuaram sua
abordagem. Solicitaram apoio feminino e, em revista pessoal, localizaram
com a adolescente 10 pedras de crack e com a ré mais 2 pedras de crack. Em
entrevista pessoal, a adolescente confessou a prática delitiva e disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
7/17
trabalhava para o marido da ré, informando-lhes, ainda, seu endereço, bem
como que havia mais drogas lá. Dirigiram-se ao local e abordaram o réu.
Nada de ilícito foi localizado com ele, contudo, localizaram em sua residência
dinheiro e uma faca, utilizada para fracionar entorpecentes, bem como uma
porção grande de entorpecente no telhado do local. A faca estava suja,
aparentemente com resquícios de crack.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré trazia consigo as drogas apreendidas pelos
policiais, bem como que o réu guardava o restante do entorpecente em sua
residência. O modo de acondicionamento das drogas, parte em porções
individuais, prontas para consumo, parte guardada em sua residência, em uma
porção maior, bem como a dinâmica em que se deram os fatos que
culminaram com a prisão dos réus evidenciam com segurança que a droga se
destinava à traficância ilícita, afastando-se derradeiramente as teses de
absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para a conduta
prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
8/17
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob
a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
9/17
Outrossim, a adolescente B.O.M., ouvida perante a
autoridade policial (fls. 09/10), declarou que é vizinha dos réus, sendo que
Paulo Sérgio a convidou para vender entorpecentes, detalhando, ainda, que
recebia “bolsas” com 10 porções de crack , que vendia cada unidade pela
quantia de R$ 10,00 e que ficava com 30% do valor das vendas. Ainda,
afirmou que a ré Ariele estava vendendo drogas consigo há uma semana e,
inclusive, levava consigo seu bebê para disfarças sua atitude.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei
no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
10/17
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Outrossim, as provas trazidas aos autos são
suficientes para ensejar a condenação pelo delito de associação para tráfico
de entorpecentes, eis que permitem afirmar com a necessária certeza que
houve estabilidade e permanência na associação entre os réus e não apenas
mero concurso de pessoas, em especial pelas declarações prestadas pela
adolescente, que afirmou que havia se mudado para o local há pouco tempo e
há três semanas trabalhava traficando com os réus.
Ainda também restou configurada a circunstância
agravante relativa ao envolvimento de adolescente no delito, prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, consignando-se que o dispositivo
mencionado não faz menção, nem ao mesmo por algum esforço
interpretativo, à vida pregressa da criança ou adolescente envolvida na
traficância, com ou através de adulto plenamente capaz, mas tão somente a
sua posição ativa ou passiva em tal prática delitiva.
Por outro lado, o delito tipificado no artigo 244-B,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
11/17
da Lei 8.069/90 não restou configurado, merecendo a r. sentença reparo neste
ponto. Com efeito, configurada a majorante prevista no artigo 40, inciso VI,
da Lei 11.343/06, torna-se impossível a aplicação simultânea do delito
autônomo de corrupção de menores, sob pena de violação dos princípios da
vedação ao bis in idem e da especialidade.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40, VI,
DA LEI N. 11.343/2006; E 244-B DA LEI N. 8.069/90. CAUSA
DE AUMENTO DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE
MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO
EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
RELATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
PENA DEFINITIVA 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.
RESTABELECIMENTO
DO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.” (REsp: 1687141/RS 2017/0183698-0, Relator
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado aos 27 de setembro de
2017).
Portanto, deve ser mantida a condenação dos réus
pelo crime previsto no aludido artigo 33, caput, c.c artigo 35, caput, c.c artigo
40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, passando-se a análise das penas
impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
12/17
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz
sentenciante fixou as penas-base dos delitos de tráfico e associação para o
tráfico no mínimo legal para cada réu.
Na segunda fase da dosimetria da pena em relação
ao réu Paulo Sérgio, não incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco
agravantes. Em relação á ré Ariele, incidiu a circunstância atenuante da
menoridade relativa, contudo, em homenagem à Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, o juízo monocrático deixou de diminuir sua reprimenda.
Não incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, à luz da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de
adolescente, previstas no artigo 40, incisos VI, procedeu-se à exasperação das
reprimendas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico em mais 1/6
(um sexto). Com razão a aplicação de referidas causas de aumento, diante do
comprovado atingimento de adolescentes no crime. De fato, o dispositivo
mencionado não faz menção, nem ao mesmo por algum esforço
interpretativo, à vida pregressa da criança ou adolescente envolvida na
traficância, com ou através de adulto plenamente capaz, mas tão somente a
sua posição ativa ou passiva em tal prática delitiva.
Outrossim, o juízo monocrático atuou com novo
acerto ao afastar da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
13/17
da Lei 11.343/06. Com efeito, não há comprovação do exercício de qualquer
atividade remunerada lícita e os réus tinha sob sua responsabilidade
considerável quantidade de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas, também impede a concessão deste beneficio, não havendo em se
falar em bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial; Note-se que
foram apreendidas, no flagrante, 12 porções de crack, com peso líquido de
2,23 gramas, mais uma grande porção, com 43,46g, quantidade última que
poderia ser fracionadas e ao menos mais 200 porções individuais, levando-se
em consideração o peso médios das 12 porções menores, qual seja 0,185
grama., sendo que, como já salientado antes, a quantidade é compatível com
o escopo de comercialização em caráter habitual.
Diante dos delitos praticados pelos apelantes, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
14/17
Por outro lado, o pedido para que os réus aguardem
em liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado: os réus permaneceram presos durante toda
a instrução criminal e não há sentido que eles sejam soltos quando da
prolação de sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a
ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que
provisoriamente. Na hipótese dos autos, permaneceram inalterados os
requisitos da prisão cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
em
face
das
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso quando
portava aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e dois
gramas) de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis
decigramas) de cocaína - a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
15/17
sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido de que
a atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a
perniciosidade da ação ao meio social. Precedentes. 2.
Superveniência de sentença que condenou o Recorrente, pelos
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes,
às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, negado o direito de apelar
em liberdade. 3. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o
entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos
da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel.
Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 4. Recurso em habeas corpus
desprovido” (RHC 31.279/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j.
em 28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possam recorrer em
liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o julgamento do
recurso.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
16/17
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Por derradeiro, o pedido de declaração de
inconstitucionalidade da multa é descabido, pois a pena pecuniária está
prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/03,
sendo aplicada aos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes
juntamente com a respectiva pena privativa de liberdade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO PARACIAL aos recursos defensivos, a fim de condenar os
réus Ariele Martins Longui e Paulo Sérgio Soares de Oliveira como incursos
nos artigo 33, caput, c.c artigo 35, caput, c.c artigo 40, inciso VI, todos da
Lei no 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado, bem como ao pagamento de 1399

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000608-77.2017.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 878
17/17
(mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, absolvendo-os
da imputação prevista no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida.
Diante da modificação do julgado, nos termos da Resolução
113/2010 do C.N.J., comuniquem-se ao Juízo do Conhecimento e ao Juízo
das Execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora